Tribunal: TJBA
Processo: 0000243-45.2013.8.05.0204
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000243-45.2013.8.05.0204

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUVERLANDES MIRANDA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ADERLAN PORTO DE CARVALHO

APELADO: EMPRESA FORT MADEIRAS COMÉRCIO LTDA-ME

Advogado(s)
:
CRISTHIANO BECKER CECHET, LARISSA LEAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO CONSUMADA
. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. INÉRCIA DO CREDOR CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO
. SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 14.195/2021. ART. 921, § 5º, DO CPC. EXTINÇÃO SEM ÔNUS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O prazo prescricional para a pretensão executiva de título judicial, tratando-se de cobrança de dívida líquida, é de 05 (cinco) anos, conforme Art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

2.

O transcurso de
5 anos, 10 meses e 9 dias
entre o trânsito em julgado (10/11/2017) e o primeiro requerimento de cumprimento de sentença (19/09/2023) configura inércia prolongada e injustificada do credor, ensejando a prescrição da pretensão executiva.

3.

Conforme jurisprudência desta Corte, a prescrição intercorrente deve observar o prazo prescricional do direito material, sendo mantida a extinção quando comprovada a desídia.

4.

O reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz da Lei nº 14.195/2021 (Art. 921, § 5º, CPC), impõe a extinção do processo "sem ônus para as partes", devendo ser afastada a condenação do Exequente em honorários, em aplicação do princípio da causalidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença mantida quanto à prescrição e reformada quanto à sucumbência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000243-45.2013.8.05.0204
, da Comarca de Irecê, em que figura como Apelante
JUVERLANDES MIRANDA DE ARAUJO
e como Apelado
EMPRESA FORT MADEIRAS COMÉRCIO LTDA-ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando parcialmente a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora